Tribunal: TJSP
Processo: 2266515-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de Drogas – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266515-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LAERTE
MAURICIO PROCOPIO JUNIOR e Impetrante NEUSA SCHNEIDER, é impetrado
JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2266515-04.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: NEUSA SCHNEIDER
Pacte: LAERTE MAURICIO PROCOPIO JUNIOR
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DA SÃO PAULO SP
'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Alegada ausência
dos requisitos para a segregação cautelar Inocorrência
Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da
prisão preventiva
Liberdade provisória pleiteada

Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares
alternativas
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que
não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da
medida extrema Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2087
Neusa
Schneider,
Advogada,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
LAERTE MAURICIO PROCOPIO JUNIOR, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
3
nos autos do processo n° 1519875-76.2020.8.26.0228, instaurado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n°
11.343/2006.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo carência de fundamentação idônea,
desproporcionalidade da cautelar e riscos em razão da pandemia de
Covid-19, pelo que pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia
preventiva.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 165/168
e 171/187).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 190/204).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
delito e está sendo processado pela prática, em tese, do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, porque, segundo consta da
inicial acusatória, no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 17 horas,
em um barraco situado na Rua Joaquim Meira de Siqueira, Cidade Líder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
4
no 969, nesta cidade e Comarca de São Paulo, LAERTE MAURÍCIO
PROCÓPIO JÚNIOR guardava e tinha em depósito 461 invólucros de
cocaína, com peso líquido de 321,6 g (trezentos e vinte e um gramas e
seis decigramas); 741 invólucros de cocaína na forma de crack, com
peso líquido de 212,4 g (duzentos e doze gramas e quatro decigramas);
275 invólucros de tetrahidrocannabinol (maconha), com peso líquido de
586,2 g (quinhentos e oitenta e seis gramas e dois decigramas); e 658
frascos de tricloroetileno (lança perfume), com quantidade de 5,264 l
(cinco litros, duzentos e sessenta e quatro mililitros), drogas e insumo
para fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por decisão de 22 de setembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 52/55 dos
autos de origem).
Pretende a impetrante a concessão
da liberdade provisória, ainda que com a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere.
Sustenta que inocorrem quaisquer
das hipóteses autorizadoras da medida extrema do aprisionamento
cautelar, inclusive porque, consoante argumenta, o paciente é primário e
tem bons antecedentes, sequer perspectiva havendo, também por isso, de
que a ele venha a ser imposto o tratamento mais rigoroso, mesmo na
eventualidade de desfecho condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
5
Ainda, acrescenta, que a conclusão
pela
necessidade
do
encarceramento
não
foi
adequadamente
fundamentada, bem assim que, não se cuidando de crime cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, caso não seria de manter-se o
paciente encarcerado, aumentando os riscos da sua contaminação pelo
novo coronavírus, especialmente em face da superlotação dos nossos
presídios e das suas condições sanitárias insatisfatórias.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
as r. decisões de conversão da prisão em flagrante em preventiva e
manutenção da custódia cautelar estão devidamente fundamentadas e
atendem ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
Convém ressaltar que a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias
típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
6
sucinta, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao
caso concreto, que, na espécie, revelou periculosidade acentuada de seu
autor.
Assim,
não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
7
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
8
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
É de se ressaltar que embora o
crime de tráfico de drogas seja perpetrado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da
contracautela.
Trata-se de crime de intensa
gravidade, que atenta contra a saúde pública, além de fomentar a prática
de outros delitos pelos dependentes químicos e traficantes.
Nesse sentido, impende ressaltar
que a quantidade e diversidade das drogas apreendidas não podem ser
consideradas irrelevantes (461 invólucros de cocaína, com peso líquido
de 321,6 g; 741 invólucros de cocaína na forma de crack, com peso
líquido de 212,4g; 275 invólucros de maconha, com peso líquido de
586,2 g; e 658 frascos de lança perfume, com quantidade de 5,264l), e
aliadas às circunstâncias da apreensão revelam que a conduta não é
esporádica e que o paciente está envolvido na disseminação de drogas,
atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo
lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da
segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em
razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a
criminalidade.
Não bastasse tanto, também pesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
9
em desfavor do paciente a circunstância de, conforme se vê da Certidão
de Distribuições Criminais de fl. 58, haver se envolvido com a prática do
crime de furto, sendo certo, aliás, que, instaurada a respectiva ação
penal, o processo foi suspenso, com fundamento na Lei 9.099/95, o que
revela que é contumaz na prática delitiva, a demonstrar personalidade
deturpada que justifica sim a prisão preventiva como forma de evitar a
reiteração delitiva.
Assim, a conjuntura evidencia a
perigosidade de seu autor e exige maior prudência na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
As circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor e exigem maior prudência na apreciação da
manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso,
recomendável a mantença da prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Outrossim,
quanto
a
questão
epidemiológica do coronavírus, estamos diante de uma situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
10
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos
necessitam ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda
maior, de modo que, por ora, tal argumento não se mostra suficiente para
a antecipação indiscriminada de liberdade, ainda que o paciente pertença
a grupo considerado de maior vulnerabilidade o que, vale dizer, não
restou comprovado.
Aliás, impende frisar que, ainda
que futuramente o paciente efetivamente seja incluído no chamado
“grupo de risco”, em relação aos problemas de saúde a serem
eventualmente enfrentados por ele enquanto custodiado no sistema
prisional, está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência
médica ao preso.
Ademais, tem sido amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para
desenvolver ações contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual
com orientações para evitar a proliferação do vírus no ambiente
carcerário.
Além disso, em parceria com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
11
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas
portas
dos
presídios
foram
colocadas
caixas
higienizadoras para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair
e ao entrar no local de trabalho e, também, quando chegam para suas
atividades, é feita a aferição da temperatura.
Portanto,
uma
vez
adotadas
medidas nos estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde
dos presos, não há espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário
na Administração Penitenciária, de modo que, por ora, tal argumento
não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, o que é o caso dos autos.
Ainda quanto à prisão domiciliar,
cumpre consignar que o paciente não apresenta os requisitos para
obtenção do benefício, situação que não se altera, não obstante a
faculdade legal que não encerra direito subjetivo (artigo 318, III e VI, do
CPP), pela alegada existência de filho menor de idade, fato que não o
impediu de cometer o crime imputado e também não o impede de
responder pelas consequências da conduta delituosa.
Não há comprovação de situação
de risco ou de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado do
filho e esposa gestante.
Por fim, quanto à alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
12
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
'habeas
corpus'
desprovido.”
(STJ
- RHC: 86333 MG
2017/0158233-0,
Relator:
Ministro
JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266515-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2087
13
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator